Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUEL CARLOS DE MORAIS - CPF: 652.243.701-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

Agravo de Instrumento:

1006693-34.2022.8.11.0000

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Agravante:

JOSUEL CARLOS DE MORAIS

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a liminar nos autos da obrigação de fazer originária que postulava pela realização do procedimento cirúrgico do Autor denominada “cirurgia nefrolitotripsia percutânea”,

tendo em vista que esta absorve os efeitos da liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, na Ação cominatória para obrigação de fazer de no 1000299- 93.2022.8.11.0005, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a Agravante seja compelida a realização imediata do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.

Liminar
indeferida
no id no 128403185.

Informações apresentadas no id no 129658681.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no id no 132187241.

Instado a manifestar, o Ministério Público emitiu parecer para que seja julgado prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do objeto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários (1000299-93.2022.8.11.0005- PJE) já houve prolação de sentença, consoante se infere no id no 134793150.

A propósito, transcrevo trecho da sobredita sentença:

Isto posto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Opino, ainda, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022